Tribunal: TJMT
Processo: 1013111-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013111-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - CPF: 390.719.791-72 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FENNER - CPF: 273.959.870-04 (AGRAVANTE), DANULCE GRAEFF FENNER - CPF: 237.649.961-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. "Tendo o recorrente manejado dois recursos (embargos de declaração e agravo regimental) contra a mesma decisão, não se conhece do segundo recurso em face da preclusão consumativa" (AgRg no MS n. 22.594/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/7/2016, DJe 3/8/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013111-56.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PAULO RICARDO FENNER e DANULCE GRAEFF FENNER contra a r. decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento à falta de cumprimento do disposto no art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP (cf. Id. n. 65399970).

Os agravantes reinsistem em que atenderam satisfatoriamente à determinação, porquanto juntaram, por meio da petição vinculada ao Id.49982493, cópia integral dos autos originários de forma digitalizada, onde constam as petições que ensejaram o deferimento da tutela antecipatória da qual se agrava.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e o agravo de instrumento conhecido, e, ao final, provido (cf. Id. n. 68995468).

A parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que o agravo interno não deve ser conhecido porque foi interposto juntamente com recurso de embargos de declaração, violando, assim, o princípio da unirrecorribilidade, e também por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; no mérito, combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 79511492).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de não conhecimento do recurso)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes foi proferida no dia 06.11.2020 (cf. Id. n. 65399970), e contra ela a parte agravante interpôs, no dia 18.11.2020, o Recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. n. 66965492, e, logo em seguida, antes do processamento dos embargos, no dia 02.12.2020, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (cf. Id. n. 68995468).

A interposição de dois recursos simultaneamente é vedada, e enseja o não conhecimento do segundo recurso interposto anomalamente, que, no caso, é o presente recurso de Agravo Interno.

Apenas para que não reste dúvida, embora o principal objetivo dos embargos de declaração seja sanar defeito material, a jurisprudência antiga foi positivada pelo CPC/2015, no sentido de ser possível conferir-lhes efeitos modificativos quando existente e retificado tal vício, tanto é que nos embargos de declaração vinculados ao Id. n. 66965492, os ora agravantes pediram justamente a reforma da decisão agravada.

Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL DA MESMA PARTE CONTRA O MESMO JULGADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A oposição de embargos de declaração e, antes do julgamento de tais aclaratórios, a subsequente interposição de recurso especial, pela mesma parte e contra idêntico acórdão, enseja a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do especial. Jurisprudência. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1797696/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DE ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "Tendo o recorrente manejado dois recursos (embargos de declaração e agravo regimental) contra a mesma decisão, não se conhece do segundo recurso em face da preclusão consumativa" (AgRg no MS n. 22.594/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/7/2016, DJe 3/8/2016). 2. Agravo interno não conhecido, com fixação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 1.437.508/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe de 1º/7/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que, "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 637.969/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.306.423/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 6/12/2018.)

Pelo exposto, não conheço do recurso, e, ante a manifesta inadmissibilidade deste agravo interno, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021